Tribunal: TJPA
Processo: 0028674-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028674-69.2015.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA MILENA TORRES RAIOL, A. R. A. L., MARCUS VINICIUS AMATO LAVOR

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA, ARMANDO LIMA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0028674-69.2015.814.0301

APELANTE: A.R.A.L. menor representada por MARCUS VINICIUS AMATO LAVÔR E PATRÍCIA MILENA TORRES RAIOL

APELADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANT’ANA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO ALVES OAB/PA 18.020

ADVOGADA: MAYRA LUANA SANTOS ALVES OAB/PA 21.754

ADVOGADA: PRISCILA ALVES CAMPBELL GOMES OAB/PA 17.047

ADVOGADA: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMES OAB/PA 21.111

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. AÇÃO QUE ENVOLVE INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria versa sobre Ação de Reparação de Danos Morais e teve a extinção do feito com fulcro no Art. 487, II, do CPC-2015.

2. Imprescindível a participação do Órgão Ministerial no feito para funcionar como
Custos Legis
. Deste modo, o magistrado desconsiderou o Art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu Art. 127, o que não pode ser mantido por esta Corte.

4. Anulada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja providenciada a intimação do Representante Ministerial para os devidos fins.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja providenciada a intimação do Representante Ministerial para os devidos fins.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ___________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0028674-69.2015.814.0301

APELANTE: A.R.A.L. menor representada por MARCUS VINICIUS AMATO LAVÔR E PATRÍCIA MILENA TORRES RAIOL

ADVOGADA: PATRÍCIA MILENA TORRES RAIOL OAB/PA 7.612

APELADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANT’ANA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO ALVES OAB/PA 18.020

ADVOGADA: MAYRA LUANA SANTOS ALVES OAB/PA 21.754

ADVOGADA: PRISCILA ALVES CAMPBELL GOMES OAB/PA 17.047

ADVOGADA: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMES OAB/PA 21.111

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora A.R.A.L. menor impúbere representada por seus genitores MARCUS VINICIUS AMATO LAVÔR E PATRÍCIA MILENA TORRES RAIOL, visando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão da prescrição nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais proposta em desfavor de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANT’ANA.

Em suas razões (ID nº 1593907) a recorrente aduziu que ajuizou ação dentro do prazo que o CPC previa, tal como afirmou o juiz de primeiro grau, que por sua vez julgou improcedente o pedido, sob a alegação de que o despacho que ordenou a citação ocorreu no dia 09/10/2015, mas que o processo foi distribuído em junho de 2015.

Sustentou que a demora imputada ao serviço público não deveria ser suportada pela parte uma vez que, proposta a demanda no prazo legal, se proferido despacho que determinou a citação após o exaurimento do referido prazo, em razão da demora provocada pelo próprio Poder Judiciário, não poderia ser acolhida a prescrição e ser extinto o processo.

Sustentou que tal atraso, somados a outros havidos durante o trâmite processual, os quais não foram provocados pela parte autora, certamente ocasionou e caracterizou uma demora injustificada para a entrega da prestação jurisdicional.

Destacou que não havia que se falar em prescrição. Primeiro porque a ação foi interposta dentro do prazo legal de três anos. Segundo que o processo não foi ajuizado na égide do CPC de 1973, daí que não poderia o juiz de 1º grau decretar a revelia do segundo réu por força da contestação do primeiro réu, na forma do art. 344. Terceiro, não havia que se falar em prescrição em relação a incapazes, de acordo com o art. 198 do CC.

Argumentou ainda, que não foi observada a intervenção do Ministério Público nos autos, já que se tratava de interesse de menor, o que seria causa de anulação na forma do art. 178, II, do CPC.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, tendo o órgão opinado pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 3645673).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuidam os autos de ação de reparação de danos morais proposta por A. R. A. L. menor representada por seus pais Marcus Vinicius Amato Lavôr e Patrícia Milena Torres Raiol.

E, conforme se vê dos autos, a autora é menor, nos termos da certidão de Nascimento de Id. 1593898 - Pág. 18, e, antes da prolação da sentença não houve o envio dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

É sabido que o Ministério Público atuará como fiscal da Lei nos processos que envolvem interesses de incapazes, devendo ser intimado para se manifestar nos autos, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 178 e 279 do CPC:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

(...) omissis

II – interesse de incapaz;

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Desta feita, imprescindível a participação do Órgão Ministerial no feito para funcionar como
custos legis
.

Deste modo, o Magistrado desconsiderou o art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu art. 127, o que não pode ser mantido por esta Corte.

Destarte, deve ser anulada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao juízo originário quo, a fim de que seja providenciada a intimação do representante ministerial para os devidos fins.

Nesse sentido a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO QUE ENVOLVE INTERESSE DE MENOR. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA
. Da apreciação dos autos, podemos observar que o feito versa sobre pedido de fixação de alimentos, onde o menor, através de sua genitora, busca a responsabilidade do requerido (pai do menor) no pagamento de pensão alimentícia em favor do filho. O juízo monocrático fixou alimentos provisórios no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo. Em sede de contestação, o requerido pediu a improcedência total da ação. Petição de fls. 31, onde a defensoria pública piauiense requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VI (falta de interesse processual) do CPC, visto que as partes teriam realizado um acordo, não tendo mais interesse no feito. Decisão de fls. 35, onde o juízo julgou procedente o pedido de desistência e declarou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 267, VIII do CPC), pois a autora teria declarado em audiência não ter mais interesse no feito e firmou pedido de desistência. Em fls. 38/43, repousa a apelação interposta pelo Ministério Público Estadual. Em suas razões, o parquet alega, em síntese, a obrigatoriedade da intervenção ministerial, por se tratar a querela de interesse de menor incapaz, além da ausência de documento que comprove o pedido da autora manifesto em audiência, sem falar da inexistência nos autos de documento capaz de comprovar acordo entre as partes processuais. Pois bem.
A intervenção do Parquet se faz necessária, não podendo o processo tramitar sem a intimação pessoal do referido órgão para intervir, sob pena de nulidade
. Ora, o Código de Processo Civil é imperioso ao prever a necessidade de intervenção ministerial nas causas onde estão presentes interesses de incapazes, impondo-se a sua manifestação sob pena de nulidade do processo. "Art. 82 - Compete ao Ministério Público intervir: I - nas causas em que há interesses de incapazes; Art. 83 - Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Art. 84 - Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo.\" (TJ-PR - Apelação Cível AC 4106683 PR 0410668-3 (TJ-PR). Data de publicação: 01/09/2008. Relator: Luiz Antonio Barry).
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO, anulando a sentença vergastada, além de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de proceder com as providências legais estampadas na peça recursal, em consonância com o parecer do Ministério Público Superior.
(TJ-PI - AC: 00103701420128180140 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª Câmara Especializada Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE RITOS. INSURGÊNCIA AVIADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIMPLEMENTO DA VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADO NO CADERNO PROCESSUAL. MERA PETIÇÃO INFORMANDO A CONSUMAÇÃO DO PAGAMENTO, JUNTADA APÓS A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO.
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 279 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. Nas ações alimentares, havendo acordo extrajudicial firmado pelo devedor do encargo com a representante do alimentando menor, é de rigor a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, visando resguardar eventuais prejuízos aos interesses do incapaz. (TJ-SC - AC: 00097441520078240039 Lages 0009744-15.2007.8.24.0039, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 21/11/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

Neste sentido, objetivando garantir a ausência de possível prejuízo à menor, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja providenciada a intimação do Representante do Ministério Público para os fins de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão de 1º grau e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e prosseguimento do feito em caráter prioritário, de acordo com a fundamentação retro.

É como voto.

Belém, ____ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/07/2021